Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PARA PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a sentença recorrida considera a matéria impugnada, embora com singela fundamentação, ao consignar os motivos pelos quais afasta a alegada existência dos vícios e firma entendimento distinto do sustentado pela parte.

2. Uma vez ajuizado cumprimento de sentença pelo Sindicato Atendentes Reintegração Social do DF - SIND ATRS/DF, autor da ação coletiva, em 25/4/2016, para indenização dos dias de abono não concedidos pela Administração aos servidores substituídos em cumprimento à coisa julgada na ação coletiva, houve a interrupção do prazo prescricional de cinco anos previsto para o ajuizamento das ações individuais. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

3. Determinando o juízo da execução, em 15/2/2018, que, caso houvesse interesse em dar seguimento à execução da sentença coletiva, o cumprimento de sentença teria que ser iniciado novamente, via processo judicial eletrônico, oportunidade em que a situação funcional dos substituídos, que não gozaram administrativamente do abono anual de 5 (cinco) dias, deveria ser individualmente comprovada para conversão em pecúnia, essa deve ser a data considerada como o último ato processual da causa interruptiva, contando-se, a partir dela, o curso do prazo prescricional de dois anos e meio, nos termos do art. 202, V, e parágrafo único, do Código Civil e do Enunciado 383 do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e provido.